Tribunal: CARF
Processo: 11516.002651/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002651/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO CASAN FUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal
Federal analisou a matéria por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
CONFISCATORIDADE
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4
Legal a aplicação da Taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso. Súmula CARF no 4: A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002651/2010-21
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 475-511) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) É inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, por instituir
nova contribuição social em desrespeito aos arts. 154, I e 156, III, da
Constituição Federal. Trata-se verdadeiramente de nova contribuição, e
não apenas de uma nova feição à exação criada pela Lei Complementar no
84/96, por apresentar fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo
diversos. Ainda, o tributo em questão não foi instituído com apoio no art.
195, I, II ou III, da CF, já que as sociedades cooperativas não se
confundem com pessoas físicas.
b) É ilegal a taxa de juros aplicada com base na Taxa Selic.
c) A multa aplicada tem caráter de confisco, por ofensa ao Princípio da
Razoabilidade
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
“Conforme demonstrado no corpo do presente Recurso Voluntário, a decisão proferida
nos autos do Processo Administrativo n° 11516.002651/2010-21 e, o indigitado Auto de
Infração merecem reforma, de modo que seja adaptada às verdadeiras circunstâncias ora
apontadas.
Por estas razões, requer a Recorrente, recebido e conhecido o presente Recurso
Voluntário, propugnando pela sua total acolhida, nos moldes supra citados, como forma
de que seja restabelecida a costumeira justiça nas relações entre o contribuinte e o Fisco,
para reconhecer-se que a nova contribuição prevista no inciso IV, do artigo 22, da Lei
n.° 8.212191, não encontra seu fundamento de validade em nenhuma das hipóteses
previstas nos inciso I, II e III, do artigo 195, da CF, bem como, a referida contribuição
deveria ter sido criada com fundamento no § 4°, do artigo 195, da Constituição Federal,
observando-se os requisitos previstos no inciso I, do artigo 154, da CF, especialmente
no que se refere à exigência de lei complementar.
Em face de todo exposto, em derradeira vênia, pede seja dado provimento ao recurso,
para que:
a) Recorrente não esteja obrigada a efetuar o recolhimento da
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

Contribuição Previdenciária instituída pela Lei n° 9.876199, pois, a mesma não
encontra seu fundamento de validade em nenhuma das hipóteses previstas nos inciso I,
II e III, do artigo 195, da CF, bem como, a referida contribuição deveria ter sido criada
com fundamento no § 4°, do artigo 195, da Constituição Federal, observando-se os
requisitos previstos no inciso I, do artigo 154, da CF, especialmente no que se refere à
exigência de lei complementar.
b) seja reformada a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n°
11516.00265112010-21 e, por conseqüência o Auto de Infração n° 37.244.657-4”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.244.657-4 (fls. 2-129) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias do
arts. 22, III, IV e 30, I, da Lei no 8.212, em face de Fundação Casan Fucas (CNPJ no
83.477.901/0001-04), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 12/2007;
01/2009 a 09/2009 e 11/2009 a 12/2009. A autuação alcançou o montante de R$ 319.225,82
(trezentos e dezenove mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos). A notificação
aconteceu em 29/07/2010 (fl. 512).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 16-23) que os fatos geradores das Contribuições em tela foram: i) As
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais (autônomos), através de Notas
Fiscais de Serviço Avulsas, nos períodos de 01/2009, 05/2009 e 09/2009 e ii) O valor bruto das
faturas de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho da área médica, dos períodos 01/2007 a 12/2007, 01/2009
a 09/2009 e 1/12009 a 12/2009.
Consta do processo, ainda, documentos referentes a SAFIS - Comparação de
Multas; a relação de pagamentos efetuados no âmbito dos contratos com Unimed do Estado de
Santa Catarina, Unimed Grande Florianópolis (no 3275, 1102 e 1104) e Uniodonto de Santa
Catarina; o demonstrativo da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre
pagamentos a cooperativas de trabalho; os contratos anteriormente mencionados e aos seus
respectivos pagamentos (fls. 24-125).
A contribuinte apresentou impugnação em 30/08/2010 (fls. 133-178), sustentando,
essencialmente, os mesmos argumentos apresentados no Recurso Voluntário acima
mencionados. Ao final, formulou os seguintes pedidos (fls. 177 e 178):
“Conforme demonstrado no corpo da presente Impugnação, o indigitado Auto de
Infração merece reforma, de modo que seja adaptado às verdadeiras circunstâncias ora
apontadas.
Por estas razões, requer a Impugnante, recebida e conhecida a presente Impugnação,
propugnando pela sua total acolhida, nos moldes supra citados, como forma de que seja
restabelecida a costumeira justiça nas relações entre a contribuinte e o Fisco, para
reconhecer-se que a nova contribuição prevista no inciso IV, do artigo 22, da Lei n.°
8.212/91, não encontra seu fundamento de validade em nenhuma das hipóteses previstas
nos inciso I, II e III, do artigo 195, da CF, bem como, a referida contribuição deveria ter
sido criada com fundamento no § 4% do artigo 195, da Constituição Federal,
observando-se os requisitos previstos no inciso I, do artigo 154, da CF, especialmente
no que se refere à exigência de lei complementar”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-24.452, de 13 de maio de 2011 (fls. 468-472), negou
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01101/2007 a 31/12/2009
AI/DEBCAD: 37.244.657-4, de 27/07/2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não cabe a este órgão administrativo apreciar inconstitucional idade de dispositivo de
lei, competência esta, reservada ao Poder Judiciário.
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
intermédio das cooperativas de trabalho.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 30 de maio de 2011 (fl. 474), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 28 de junho de 2011 (fls. 475-511). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço parcialmente, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade por imperativo da Súmula CARF n. 2.
1
A contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91
O lançamento tributário deste caso diz respeito a crédito tributário para a
Seguridade Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de
abril de 2014:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Importante ressaltar que não houve a modulação de efeitos. Cito a ementa do
julgado dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 595.838:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Lembro, ainda, que nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, o Senado
Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91. Eis os termos do art. 1o
da Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Em outra oportunidade, examinei a questão em conjunto com Guilherme Broto
Follador, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
Este também foi o entendimento de Leandro Paulsen, ao analisar a questão:
Conforme já abordamos ao cuidar da base econômica prevista no art. 195, I, a,
especificamente em face da potencialidade semântica da referência a pagamento ou
creditamento a “ pessoa física”, tal contribuição desbordou da base econômica ali dada à
tributação, que, mesmo com a redação da EC no 20/98, enseja a tributação, a título
ordinário, das remunerações à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Tendo em conta
que é, por certo, pessoa jurídica, e que os pagamentos são feitos à cooperativa
contratada, e não diretamente aos cooperados, revela-se, na Lei 9.876/99, uma nova
contribuição que só por lei complementar poderia ter sido instituída, conforme o art.
195, § 4o, da Constituição. Ou seja, é inconstitucional a contribuição em questão com a
agravante de que a Lei 9.876/99, simultaneamente à inclusão do inciso IV no art. 22 da
Lei 8.212/91, revogou expressamente a LC 84/96 que impunha à própria cooperativa de
trabalho, enquanto contribuinte, o pagamento de contribuição de 15% sobre o valor
pago a seus cooperados. Assim, temos uma nova contribuição inconstitucional e a
anterior, que era suportada pelas próprias cooperativas, revogada, de modo que
nenhuma delas é devida a contar da vigência da Lei 9.876/99 (Andrei Pitten Velloso e
Leandro Paulsen. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 144).
Ressalto que, aqui, não se está a analisar a constitucionalidade do exação, o que é
defeso ao CARF com base na Súmula 2. No presente caso, apenas se aplica o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Diante disso, dou integral provimento ao recurso.
2
Taxa Selic
Com relação à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), ainda que prejudicado o argumento, faço menção, aqui, à Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002651/2010-21

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital